Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. TRIPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO.

1. A demonstração de que a empresa se encontra em inatividade desde o ano 2018, por ter entrado em estado de insolvência, além das inúmeras ações trabalhistas e tributárias a que responde, permitem o deferimento, nesta sede recursal, do pedido de gratuidade de justiça.

2. As triplicatas sem aceite, acompanhadas do respectivo protesto, configuram documentos hábeis a instruir a ação monitória, desde que outros elementos de prova evidenciem a efetiva prestação do serviço ou entrega dos bens.

3. Levando-se em consideração que a parte requereu a produção de prova para demonstrar a efetiva prestação do serviço, a qual se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia, não poderia o magistrado ter sentenciado o feito antecipadamente, impondo-se a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

4. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada com determinação do retorno dos autos para que seja oportunizada às partes a produção de provas que entendem necessárias ao deslinde da controvérsia. Recurso prejudicado.